Tribunal: TJBA
Processo: 0001917-88.2001.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001917-88.2001.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DANIEL FIUZA TUHY, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: Joao Francisco Canedo Cunha Advogado(s):MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO, ALBERTO JOAO DE ARAUJO SILVA JUNIOR, MARIA JOSE NEVES FERNANDES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SOBRETAXA DO PROGRAMA DE RACIONAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CDC, ART. 6º, VIII. LAUDO PERICIAL OFICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIENTE. HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO APRESENTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de cobrança, declarando nulas as cobrança referentes a suposta irregularidade no sistema de medição e sobretaxa do programa de racionamento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à validade da cobrança de recuperação de consumo fundada em alegada irregularidade no sistema de medição da unidade consumidora, verificando-se: (i) se o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI constitui prova suficiente da irregularidade; (ii) se o laudo pericial oficial comprova a existência de fraude; (iii) se a ausência de apresentação do histórico de consumo afasta o ônus probatório da concessionária. III. Razões de decidir 3. Nas relações de consumo envolvendo cobrança de recuperação de consumo por suposta irregularidade no sistema de medição, aplica-se o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, conforme expressamente determinado pela decisão saneadora. 4. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, não constitui, por si só, prova suficiente para comprovar a existência de fraude e legitimar a cobrança de diferença de consumo, sendo necessária prova técnica robusta e inequívoca. 5. O laudo pericial oficial elaborado pelo Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto registra textualmente que "no momento da perícia não havia consumo irregular de energia elétrica", mencionando apenas "indícios de ter havido no passado possível irregularidade", o que caracteriza mera hipótese técnica sem confirmação material ou temporal do alegado desvio. 6. A impossibilidade de apresentação do histórico de consumo pela concessionária, sob alegação de expiração do prazo de guarda dos arquivos, não elide o ônus probatório, aplicando-se o princípio da aptidão para a prova à parte que detém melhores condições técnicas de produzi-la. 7. Reconhecida a nulidade da cobrança principal referente à recuperação de consumo, igualmente se extingue a cobrança acessória de sobretaxa do programa de racionamento, ante a inexistência de substrato fático válido para sua exigência. 8. A jurisprudência pátria reconhece que o TOI, documento elaborado unilateralmente pela prestadora de serviço, não é prova suficiente à comprovação de fraude de medidor de energia, sendo necessária a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para comprovar irregularidade no sistema de medição e legitimar cobrança de recuperação de consumo, sendo necessária prova técnica inequívoca. 2. A ausência de apresentação do histórico de consumo pela concessionária não elide seu ônus probatório, aplicando-se o princípio da aptidão para a prova." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 00198590720188190021, Rel. Des. Rossidelio Lopes, 6ª Câmara Cível, j. 24/02/2023, DJe 28/02/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001917-88.2001.8.05.0039, tendo como Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelado João Francisco Canedo Cunha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator